Tribunal: TJMT
Processo: 0005286-98.2019.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005286-98.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), E P A DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.807.571/0001-03 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS RIBAS - CPF: 569.880.799-04 (ADVOGADO), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA - CNPJ: 08.943.869/0001-81 (EMBARGANTE), DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PRIMA QUALI LTDA - EPP - CNPJ: 17.052.156/0001-19 (EMBARGANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA - CPF: 474.420.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA - CPF: 474.420.261-68 (EMBARGANTE), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA - CPF: 474.420.261-68 (EMBARGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), PEDRO ALEXANDRE MARINHO DE SOUZA - CPF: 424.191.548-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. CABIMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DA MASSA FALIDA, REJEITADOS. EMBARGOS DE ESTANIEL, NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por instituição financeira, reformando sentença de extinção sem julgamento do mérito e reconhecendo o cabimento dos embargos de terceiro, com retorno dos autos à origem. A insurgência recursal das massas falidas sustenta omissão quanto à arrecadação e posse do bem, além da inadequação da via eleita e prejuízo à sistemática do juízo falimentar.

2.

Embargos também opostos por Estaniel Pascoal Alves da Silva, indeferidos por intempestividade.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a arrecadação e a posse do imóvel pela massa falida impedem o reconhecimento da via dos embargos de terceiro;

(ii) saber se, diante da arrecadação do bem, o pedido de restituição previsto no art. 85 da L. 11.101/2005 seria o meio processual adequado;

(iii) saber se houve omissão quanto ao caráter subsidiário dos embargos de terceiro previsto no art. 93 da LRF;

(iv) saber se o acórdão embargado comprometeu a autoridade do juízo universal da falência e a par conditio creditorum.

III. Razões de decidir

4. Os embargos opostos por Estaniel Pascoal Alves da Silva foram protocolados fora do prazo legal, configurando intempestividade e inviabilizando seu conhecimento.

5.
Os embargos interpostos pelas massas falidas são tempestivos, mas não demonstram a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos suscitados, destacando que a arrecadação e a posse do bem não afastam, por si, a possibilidade de oposição de embargos de terceiro, sobretudo quando já consolidada a propriedade fiduciária em favor do credor antes da decretação da falência (art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005).

7.

O acórdão também tratou da coexistência entre os institutos do pedido de restituição e dos embargos de terceiro, reconhecendo que, diante da titularidade do bem por terceiro e da consolidação anterior à falência, os embargos são admissíveis.

8.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, conforme exigido pelo art. 489, § 1º, IV, do CPC, não sendo cabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração de Estaniel Pascoal Alves da Silva não conhecidos, por intempestivos. Embargos de declaração das massas falidas conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A consolidação da propriedade fiduciária antes da decretação da falência afasta os efeitos do juízo falimentar sobre o bem.

2. A arrecadação e a posse do bem pela massa falida não obstam o cabimento de embargos de terceiro, desde que comprovada a titularidade do bem por terceiro alheio à relação concursal.

3. A escolha da via processual dos embargos de terceiro é válida quando adequada à proteção do direito de terceiro, não se configurando omissão por não haver enfrentamento explícito de todos os argumentos das partes.”

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
Embargos de Declaração (ID 314920873)
opostos pelas
Massas Falidas de EPA da Silva & Cia Ltda – ME, Supermercado Santo Antônio Ltda. e Distribuidora de Alimentos Prima Quali Ltda.
, por meio da administradora judicial AJ1e por
ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA (ID. 317430890)
, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado (ID 312270373), nos autos de Apelação Cível n.º 0005286-98.2019.8.11.0037, originária da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

O acórdão embargado deu provimento à apelação interposta por
Banco Bradesco Cartões S/A
, reformando a sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito, reconhecendo a adequação da via eleita — embargos de terceiro — e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória. Entendeu-se que a consolidação da propriedade do imóvel objeto da lide ocorreu anteriormente à decretação da falência, afastando sua sujeição aos efeitos do juízo falimentar, conforme art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

As embargantes
Massas Falidas de EPA da Silva & Cia Ltda – ME, Supermercado Santo Antônio Ltda. e Distribuidora de Alimentos Prima Quali Ltda.
, suscitam os seguintes vícios:

1. Omissão quanto à arrecadação formal e posse da massa falida sobre o imóvel

A embargante sustenta que o acórdão reformador, embora reconheça a consolidação da propriedade fiduciária em favor do Banco Bradesco Cartões S/A antes da decretação da falência, silenciou sobre fato central: o imóvel encontra-se arrecadado nos autos da falência e sob posse da massa falida.

Esse ponto não é meramente fático, mas essencial para definir o meio processual adequado. A posse pela massa falida, somada à arrecadação formal, atrai a incidência da jurisdição do juízo universal da falência, conforme a doutrina e jurisprudência majoritária. Ao ignorar esses elementos, o acórdão teria incorrido em omissão relevante, pois são justamente os fundamentos da decisão de primeiro grau, reiterados nas contrarrazões.

2. Inaplicabilidade dos embargos de terceiro e prevalência do pedido de restituição – Art. 85 da LRF

A segunda tese se funda na inadequação da via eleita (embargos de terceiro), conforme expressamente prevê o art. 85 da Lei 11.101/2005, segundo o qual o pedido de restituição é o meio próprio para requerer a exclusão de bens arrecadados da massa falida, quando alegado que não integram seu patrimônio.

A utilização de embargos de terceiro, nos termos do art. 93 da LRF, só se justifica subsidiariamente, ou seja, quando for inadequado ou incabível o pedido de restituição. A embargante sustenta que o acórdão, ao reconhecer a via dos embargos de terceiro, não enfrentou esse aspecto técnico-processual, omitindo-se em esclarecer por que seria incabível o pedido de restituição, dadas as circunstâncias dos autos (arrecadação e posse do bem).

A omissão sobre a relação entre os artigos 85 e 93 da LRF compromete, segundo a tese, a fundamentação do acórdão e infringe o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88).

3. Leitura incompleta do art. 93 da LRF – Caráter subsidiário ignorado

O acórdão baseou-se na parte do art. 93 da Lei 11.101/2005 que autoriza a oposição de embargos de terceiro, mas, segundo a embargante, deixou de considerar que o mesmo dispositivo impõe condição: os embargos só são cabíveis quando não houver outro meio processual próprio.

Ou seja, o acórdão se limitou a transcrever que “o art. 93 da Lei 11.101/2005 admite expressamente o uso dos embargos mesmo em face de bens arrecadados”, mas não ponderou que a literalidade da norma também prevê o caráter subsidiário da medida. Houve, assim, omissão normativa relevante.

Essa omissão enfraquece a coerência da decisão e afasta o acórdão da sistemática da Lei de Falências, que visa proteger o juízo universal e a par conditio creditorum.

4. Prejuízo à sistemática do juízo universal da falência e risco à par conditio creditorum

Ainda que não expressamente destacada como item autônomo, está implícita nos fundamentos dos embargos a preocupação com a segurança jurídica da massa falida, pois permitir que o credor fiduciário utilize os embargos de terceiro, à revelia da sistemática do pedido de restituição, fragiliza a autoridade do juízo falimentar e cria precedentes de quebra da paridade entre credores (par conditio creditorum).

A tese aqui é que a jurisdição da falência é especial e concentradora, devendo ser observada com rigor, sob pena de comprometimento da ordem concursal e da eficácia da arrecadação.

Requer sejam sanados os vícios apontados.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões (id. 317423375) pelo desprovimento do recurso.

O Embargante Estaniel Pascoal Alves da Silva alega omissão e prequestiona a matéria.

A PGJ manifesta-se pela rejeição (id. 322457896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tratam-se de
Embargos de Declaração (ID 314920873)
opostos pelas
Massas Falidas de EPA da Silva & Cia Ltda – ME, Supermercado Santo Antônio Ltda. e Distribuidora de Alimentos Prima Quali Ltda.
, por meio da administradora judicial AJ1e por
ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA (ID. 317430890)
, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado (ID 312270373), nos autos de Apelação Cível n.º 0005286-98.2019.8.11.0037, originária da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

O acórdão embargado deu provimento à apelação interposta por
Banco Bradesco Cartões S/A
, reformando a sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito, reconhecendo a adequação da via eleita — embargos de terceiro — e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória. Entendeu-se que a consolidação da propriedade do imóvel objeto da lide ocorreu anteriormente à decretação da falência, afastando sua sujeição aos efeitos do juízo falimentar, conforme art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

I – Do Embargo oposto por Estaniel Pascoal Alves da Silva

A insurgência de Estaniel Pascoal Alves da Silva não merece conhecimento.

Conforme se depreende dos autos, o
acórdão foi publicado em 08/09/2025 (segunda-feira)
, de modo que, nos termos do art. 1.023 do CPC, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para oposição dos embargos de declaração
encerrou-se em 15/09/2025 (segunda-feira)
.

Todavia, a peça recursal (ID 317430890) somente foi protocolada em
17/09/2025
, portanto
fora do prazo legal
.

A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que
a intempestividade do recurso de embargos de declaração impede o seu conhecimento
, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

Nesse ponto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO dos embargos opostos por Estaniel Pascoal Alves da Silva, por serem intempestivos.

II – Dos Embargos opostos pelas Massas Falidas

Os embargos declaratórios opostos pelas Massas Falidas devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e formalmente adequados.

Entretanto, não merecem acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos ora reiterados pelas embargantes, não havendo falar em omissão, obscuridade ou contradição que justifique a oposição dos aclaratórios.

Com efeito, o julgado foi claro ao destacar que:

“O simples fato de determinado bem ser arrecadado não implica, por si só, que integre o patrimônio do falido. A legislação prevê mecanismos específicos para exclusão de bens que não lhe pertençam, como o pedido de restituição, o pedido de levantamento da indisponibilidade ou, como no presente caso, os embargos de terceiro.”

E ainda, ao fundamentar o cabimento da via eleita:

“O art. 93 da Lei 11.101/2005 admite expressamente o uso dos embargos de terceiro, mesmo em face de bens arrecadados, desde que o terceiro demonstre a titularidade ou direito sobre o bem constrito. Além disso, o fato de a posse permanecer com a massa não impede o exercício dos embargos quando houver, como no caso, consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário antes da decretação da falência.”

O acórdão também enfatizou que a consolidação da propriedade fiduciária pelo Banco Bradesco Cartões S/A se deu em momento anterior à decretação da falência, atraindo, por força do art. 49, §3º, da LRF, o afastamento dos efeitos do juízo falimentar sobre o bem.

Assim, os argumentos ora reiterados pelas embargantes foram devidamente enfrentados, inclusive no que tange à preferência pela via do pedido de restituição. A opção pelos embargos de terceiro foi justificada de modo claro, coerente e alinhado à jurisprudência sobre o tema.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o acórdão já contém fundamentação suficiente. De todo modo, ressalta-se que o prequestionamento implícito se encontra caracterizado, nos moldes da jurisprudência do STJ e da Súmula 98, quando a matéria foi objeto de discussão no julgado, como é o caso dos autos.

Ademais, calha rememorar que o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que fundamente de forma clara e suficiente os motivos que embasam sua conclusão, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Como é consabido, os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão da causa, sendo cabíveis apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso dos autos, verifica-se que a verdadeira finalidade das embargantes é obter novo julgamento da matéria já devidamente enfrentada e decidida, o que excede os estreitos limites da via aclaratória, revelando pretensão de reabrir discussão sobre fundamentos de mérito que foram analisados por esta Câmara.

Com efeito, ressai dos autos que a pretensão das embargantes é, em verdade, obter nova oportunidade para rediscutir questões já decididas, valendo-se de instrumento processual inadequado para tal finalidade.

Dessa forma, ausentes os vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC, impositiva é a rejeição dos aclaratórios.

Ante todo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025